Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: COELHO &amp; COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Informa o credor que o ofício de ID 24764593, determinando a transferência da quantia depositada a título de pagamento voluntário, não teria sido recebido pelo Banco do Brasil. Entretanto, foi juntado aos autos sob ID 25971503 o comprovante de depósito do valor reclamado em benefício do ora credor. Manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sobre o documento de ID 25971503. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator